Tribunal: TJSP
Processo: 1002678-80.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato de financiamento cumulada com consignação em pagamento julgada improcedente. Pretensão à anulação ou à reforma manifestada pelo autor.
Não pode ser conhecida a apelação na parte em que a petição recursal veicula matéria diversa da petição inicial, caracterizando inovação recursal, que não é admitida em nosso sistema processual.
Não havendo

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato de financiamento cumulada com consignação em pagamento julgada improcedente. Pretensão à anulação ou à reforma manifestada pelo autor.
Não pode ser conhecida a apelação na parte em que a petição recursal veicula matéria diversa da petição inicial, caracterizando inovação recursal, que não é admitida em nosso sistema processual.
Não havendo necessidade de dilação probatória, uma vez que a vexata quaestio é exclusivamente de direito, cabível o julgamento antecipado de lide revisional. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Insurgência contra a capitalização dos juros remuneratórios que encontra óbice nas súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo as quais (i) "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada", e (ii) "a previsão no contrato bancário de taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
Nos contratos firmados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade não evidenciada no caso concreto.
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.